Tribunal: TJDFT
Processo: 0736796-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Processual civil. Conflito negativo de competência. Vara de execução de título extrajudicial. Ação revisional. Ausência de conexão. Princípio da especialidade.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência figurando como suscitante o JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE BRASÍLIA e como suscitado o JUÍZO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar ação revisional.
III. Razões de decidir
3. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei no 11.697/2008) disciplina o processamento das ações de execução de título extrajudicial no art. 25-A e atribuiu ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais a competência, funcional e absoluta, para o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 desta Lei, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.
4. Os processos de execução de títulos extrajudiciais não podem ser julgados por juízos cíveis de competência geral, assim como as ações de conhecimento não serão julgadas pelo juízo especializado. Embora a ação revisional diga respeito a título executivo objeto de execução em curso, não haverá conexão entre as ações, em face da especialização do juízo das execuções.
IV. Dispositivo e tese
5. ACOLHO O CONFLITO E DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (JUÍZO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA).
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, arts. 25-A e 35.